Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-07.2022.8.11.0077
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000549-07.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WALTER ROCA - CPF: 023.769.061-64 (EMBARGANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DELIB DA COMUNID ESCOLAR DA EEPSG PROF ELMAZ GATTAS MONTEIRO - CNPJ: 02.012.741/0001-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ENDEREÇO DIVERSO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA INTEGRAÇÃO. EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação ministerial para reconhecer a licitude da busca e apreensão realizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da ação penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no reconhecimento da legalidade da diligência policial, considerando que a busca e apreensão foi realizada em endereço diverso do autorizado judicialmente
, após a mãe do embargante indicar o seu paradeiro.

III.
Razões
d
e Decidir

3. N
ão identific
ada
contradição, mas sim omissão de ponto, afigura-se recomendável aclaramento, motivado pela natureza integrativa dos embargos de declaração (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 132.603/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021).

4
.
O “
cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa é justificado em casos como o presente, em que a genitora
do réu declinou o novo endereço do agente, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial
” (STJ,
AgRg
no HC n. 904.289/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024).

IV.
Dispositivo

4
.
Embargos de declaração
acolhidos
parcialmente

para integrar fundamentos ao acórdão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000549-07.2022.8.11.0077

EMBARGANTE: WALTER ROCA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos
por
WALTER ROCA

contra acórdão que, à unanimidade,
proveu

parcialmente o recurso de apelação
n. 1000549-07.2022.8.11.0077
[interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença
absolutória
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
] para “
reconhecer a licitude da busca domiciliar realizada pela autoridade e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para, após apreciação da prova, pronunciar-se sobre o mérito da ação penal
”
(id.
236228186
).

O
embargante
sustenta
que haveria
contradição
no acórdão
porque “
o mandado de busca e apreensão NÃO FOI CUMPRIDO EM ENDEREÇO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO PODER JUDICÁRIO
”.

Requer o

provimento
para
sanar o suposto vício e desprover o apelo ministerial
(id
.

236848177
).

A Procuradoria de Justiça
apresentou contrarrazões

pelo desprovimento
(id
.

246291152
).

É o
R
elatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O embargante sustenta a ocorrência de

contradição relacionada

à
legalidade da ação policial
, notadamente a
in
existência de autorização judicial
de
busca e apreensão
no local em que
cumprido [endereço diverso]
.

Para melhor compreensão, transcrevo o
voto conduto
r
do acórdão
, em parte
:

“
[...]. A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no117.4.2022.13464, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência no 2022.121052, que narrou os fatos relacionados a cumprimento de mandado de busca na residência do apelado e culminou na apreensão da arma de fogo indicada na denúncia (id. 202562101).

Sem maiores delongas, é sobre a licitude desta busca e apreensão que versa o presente recurso de apelação.

De acordo com o juízo de primeiro grau, que reconheceu a ilicitude da ação policial, “embora revestido de mandado judicial de busca e apreensão, tem-se que a residência onde o acusado se encontra não era alvo da ordem judicial. Como mencionado no relatório policial do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (ID. 85334863), “Não foram encontrados objetos ilícitos na residência, contudo, foi indicado o paradeiro de WALTER ROCA, em uma outra casa, ainda no Jardim Aeroporto” (p. 4)” (id. 202564697).

Sem razão o juízo de primeiro grau.

A
nalisando a documentação acostada ao feito, observa-se que a Polícia Judiciária Civil representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, decretação da prisão temporária e afastamento de sigilo telefônico e telemático para extração de dados em desfavor do apelado Walter Roca e do suspeito
Luis
Felipe Leal de Oliveira (
pdf
– pp. 519).

Na oportunidade, a autoridade policial indicou dois endereços do apelado para realização da busca e apreensão, sendo eles:

“WALTER ROCA, RG: 19576323, CPF: 023.769.061-64, data de nascimento 01/05/1988, filiação: ROSANA ROCA, endereço:
(01)
Rua Pedro Caetano
Delabeneta
, n° 918, ponto de referência: ao lado do
Zeba

Boarim
, bairro Jardim Aeroporto, nesta urbe e
(02)
Rua Santo Antônio, s/n, bairro Jardim Aeroporto, nesta urbe, local individualizados no relatório policial e onde se requer autorização para busca e apreensão domiciliar”.

O pleito foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, que deferiu a busca e apreensão nos referidos endereços (
pdf
– pp. 557).

Ao analisar as informações do relatório policial acostado ao feito (PDF – p. 678), consta que:

“Contra WALTER ROCA foi realizada a busca na residência situada na Rua Pedro Caetano
Delabeneta
, n° 918, ponto de referência: ao lado do
Zeba

Boarim
, bairro Jardim Aeroporto. Na residência estavam JESUS COSTA MENDES - CPF: 015.818.791-13 e ROSANA ROCA CPF 021.549.171-86. [...]10. Não foram encontrados objetos ilícitos na residência, contudo, foi indicado o paradeiro de WALTER ROCA, em uma outra casa, ainda no Jardim Aeroporto”.

A não deixar qualquer dúvida a respeito do cumprimento de mandado de busca na residência do apelado, consta de seu interrogatório a confirmação de que o local era sua residência, conforme se extrai abaixo:

“Juiz: O senhor foi abordado que dia, por quem?

Réu: Fui abordado ontem, na minha casa, de manhã e pela polícia civil. Foi tudo certo, não ocorreu agressão. A prisão foi perfeita. Não teve
mau-trato
, nada (inaudível). Foi normal.

Juiz: Eles falaram que eles estavam cumprindo mandado de busca e apreensão e prisão do senhor?

Réu: Sim.

Juiz: E aí, o que
que
, o que aconteceu na sequência?

Réu: Fui levado
pra
delegacia, no entanto, tomaram interrogatório (...) (...)

Juiz: O senhor foi agredido fisicamente, sofreu algum tipo de maus-tratos ou tortura?

Réu: Não senhor. (...)” (transcrição retirada da mídia constante nos autos).

Ou seja, o recurso ministerial é procedente neste ponto, na medida em que a busca e apreensão realizada pela Polícia Judiciária Civil estava amparada por ordem judicial que indicava o endereço do apelado como um dos alvos da ação, não havendo falar
-
se em ilicitude das provas
.
” (id. 233386152)

Pois bem.

Da aferição fático-probatória, esta e. Câmara Criminal
considerou válida a ação policial ao ponderar que
, ainda que
o mandado tenha sido cumprido “
em uma outra casa
”
, a busca foi realizada
em
residência do embargante, fato confirmado por ele em juízo

(id. 233386152)
,
de modo que n
ão
identifico

contradição
, mas sim omissão
de
ponto
[endereço constante do mandado], razão pela qual afigura-se recomendável aclaramento
,
motivado pela natureza integrativa dos embargos de declaração

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 132.603/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021
)
.

No caso,

verific
o
que
o acórdão embargado
,
a partir d
as informações
constantes
do
relatório policial
,
verificou que n
o cumprimento
do mandado de
busca domiciliar
em face d
o
EMBARGANTE
[
realizado
no imóvel

localizado
na Rua Pedro Caetano
Delabeneta
, n. 918,
ponto de referência: ao lado do
Zeba

Boarim
,
Bairro Jardim
Aeroporto]
,

não foram encontrados objeto ilícitos, porém a genitora

do EMBARGANTE
[
Sra.
Rosana Roca]
,
moradora d
a casa
,
indicou o
seu
paradeiro

em “
outra residência, situada no Jardim Aeroporto, não muito longe da casa onde sua genitora vive
”
(
id. 218149164)
.

Em diligência
,

no
cumprimento
do
mandado de prisão temporária,
a equipe policial compareceu no local indicado

e chamaram pelos moradores da residência, sendo “
atendidos pelo próprio WALTER, que abriu o portão metálico rapidamente, estando ele com um rádio comunicador na mão
”
,

ocasião em que realiza
ram
a prisão e
as
buscas
,
que resultaram na apreensão de arma de fogo
(id. 218149164, pág. 8/9)
.

Essa dinâmica
[indicação do paradeiro do embargante
por sua genitora
e busca domiciliar em endereço diverso do
mandado
] foi

ratificada pelos agentes policiais Carlos Lemes Vieira Filho e Adailson Aparecido Ramos de Oliveira, nas duas fases da persecução penal (id. 202562104, 202562105 e 202564688)
.

Nesse cenário
, “
o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência diversa é justificado em casos como o presente, em que a genitora do réu declinou o novo endereço do agente, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial
” (STJ,
AgRg
no HC n. 904.289/SP,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024
).

Ante o exposto
,
AC
OLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para integrar fundamentos ao acórdão,

CONTUDO, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024